Tribunal: STF
Processo: RHC 203041
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Nulidade. Supressão instância. Não se examinam as teses defensivas de Recurso Ordinário em habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Matheus Buosi Palucci contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que negou provimento ao agravo regimental no HC 659.565/SP (evento 1, fls. 126-32).
    O Recorrente foi condenado à pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. INGRESSO FORÇADO DE POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA A EXAME DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. As instâncias antecedentes não delinearam as circunstâncias em que o ingresso forçado teria ocorrido. Desse modo, não há nos autos elementos que permitam aferir se a ação policial extrapolou ou não os limites que autorizam a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio.
    2. Desse modo, é inviável o conhecimento da questão suscitada no presente habeas corpus diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não chegou a ser apreciada pelo Tribunal estadual.
    3. Agravo regimental não provido.”
    No presente recurso ordinário, sustenta o Recorrente, em síntese, a nulidade absoluta consistente na ‘violação das normas constitucionais que garante ao individuo a inviolabilidade domiciliar’. Aduz que policiais militares invadiram ‘a residência do Recorrente, sem o respectivo mandado de busca e apreensão, apreenderam 9,520 KG de entorpecente, vulgarmente conhecido como cocaína’. Sustenta que ‘a medida adotada não foi precedida de atos investigatórios, nem tampouco havia mandado judicial prévio que autorizasse o ingresso em sua residência pelos policiais, o que acarreta provas obtidas de forma ilícita, ensejando o seu desmembramento’. Requer, no mérito, ‘seja aplicada a teoria dos frutos da árvore envenenada ensejando a sua absolvição diante das provas obtidas ilicitamente em razão da invasão domiciliar sem a autorização judicial’. 
    O Ministério Público Federal, em manifestação da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pelo não provimento do recurso (evento 4).
    É o relatório.
    Decido.
    Ab initio, observo que as questões arguidas nesta sede recursal são resultantes de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, as matérias ventiladas no presente recurso ordinário em habeas corpus puderam ser debatidas de modo exaustivo nas instâncias ordinárias (em primeiro grau de jurisdição e, posteriormente, em sede de apelação, perante a Corte Estadual) e no Superior Tribunal de Justiça, no âmbito de recurso especial e habeas corpus originário.
    A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018). 
    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que  somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14 edição, rev. Atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    A concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Com efeito, a matéria trazida nestes autos não foi objeto de pronunciamento conclusivo no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o que torna inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância.
    A Corte Superior consignou que ‘as instâncias antecedentes não delinearam as circunstâncias em que o ingresso forçado teria ocorrido. Desse modo, não há nos autos elementos que permitam aferir se a ação policial extrapolou ou não os limites que autorizam a mitigação da garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Portanto, a aferição da nulidade, nos moldes pretendidos pela defesa, esbarra na falta de debates prévios a respeito do tema nas instâncias antecedentes’. Afirmou ser ‘inviável o conhecimento da questão suscitada no presente habeas corpus diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que a tese não chegou a ser suscitada perante o Tribunal estadual’.
    O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011” (HC 167.096-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 08.5.2019).
     Assentada a supressão de instância pelo STJ, não cabe a esta Suprema Corte a análise originária do tema. Portanto, a solução do acórdão recorrido não diverge jurisprudência desta Suprema Corte, a qual refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes. Nesse sentido: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    Nesse sentido, salientou o Ministério Público Federal que ‘[o] acórdão ora combatido adotou entendimento idêntico ao sedimentado por essa Suprema Corte no sentido de que a tese de que há nulidade em razão da ilicitude da busca e apreensão realizada com base exclusivamente em denúncia anônima não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, segundo os contornos trazidos na impetração, motivo pelo qual também não pode ser aqui analisada, sob pena de indevida supressão de instância, uma vez que o Supremo Tribunal Federal refuta a análise per saltum de matérias não apreciadas pelas instâncias antecedentes’. 
    Em acréscimo, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166.629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, (...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional (HC 119.372/SP, Rel. Min Min. Teori Zavascki, 2ª Turma).
    Nessa toada, ressaltou o parecer ministerial que ’a alegação de que as nulidades não foram levantadas nas instâncias ordinárias porque os defensores anteriores foram extremamente desidiosos em suas funções, e somente a atual causídica estaria empenhada em questioná-las, tal fato não é suficiente para desconstituir o que restou decidido pelo tribunal de origem, considerando que os defensores anteriormente constituídos pelo recorrente participaram de todas as fases processuais anteriores, não logrando êxito em demonstrar no momento oportuno qualquer prejuízo que tenha sofrido o recorrente’. 
    Paralelamente, para concluir em sentido diverso, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012). 
    Portanto, estando o ato hostilizado em conformidade com a jurisprudência dominante deste Supremo Tribunal Federal, não há margem para o provimento do recurso eis que inexiste, no caso, flagrante ilegalidade ou teratologia passível de correção nesta via excepcional.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora